Tribunal: TJDFT
Processo: 0750240-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750240-43.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO DA SILVA GREGORIO AGRAVADO: MARIA ROSA DE FREITAS RÉU ESPÓLIO DE: CLEBER VIANA GREGORIO JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO DA SILVA GREGÓRIO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da ação revogatória de mandato procuratório n. 0706148-56.2024.8.07.0007, ajuizada em seu desfavor por MARIA ROSA DE FREITAS GREGÓRIO deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da procuração registrada no 5o Ofício de Notas de Taguatinga/DF, no livro 3731, folhas 127, em 29/05/2023. A r. decisão recorrida (ID. de origem n. 215571029) fundamentou que o advogado constituído pelo ato teria deixado de cumprir com as atividades acordadas e de atender às solicitações da autora, exsurgindo a probabilidade do direito e o risco de mantê-lo como seu representante, sobretudo para tratar do inventário e da venda de imóvel da família. Em suas razões recursais (ID. 66600841), o agravante esclarece que três são as razões para autora/agravada formular o pedido de revogação judicial de mandato: a) suposto descumprimento do dever de realizar o inventário; b) suposto descumprimento do dever de promover a venda do imóvel situado à QNL 08, conjunto F, casa 17, cujo objeto da matrícula é registrado sob o n. 7295, no Cartório do 3o Registro de Imóveis do DF, e c) descumprimento de prestar informações. Em relação ao inventário, afirma que já fora concluído, conforme documentação coligida, e acrescenta que não havia previsão de prestação de contas. Aduz que os pagamentos dos quinhões hereditários já foram devidamente efetivados, inclusive aqueles de titularidade dos herdeiros do de cujus. Acrescenta que a insurgência seria falaciosa e inverídica, e que teria cumprido com os deveres profissionais a contento. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja mantida a procuração e reestabelecido seus plenos efeitos. Esta Relatoria, consoante Despacho de ID. 66637216, determinou o recolhimento do preparo em dobro. O preparo fora recolhido consoante documentação coligida sob o ID. 66749668 e seguintes. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso sob análise, a controvérsia consiste em aferir a presença dos requisitos autorizadores para a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam a probabilidade do provimento do recurso, e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da detida análise dos autos originários, verifico que o contexto fático estabelecido na origem é de que o agravante, que é patrono da autora, estaria descumprindo os seus deveres relacionados ao mandato. Há de se destacar, no ponto, que para além dos pontos controvertidos estabelecidos pelo agravante, no sentido de que fora contratado para resolver as pendências relacionadas ao inventário e para alienar o imóvel, e que a mera consecução destes objetivos, do ponto de vista analítico, seria insuficiente para infirmar as razões trazidas ao processo pela autora, é insuficiente para infirmar as razões autorais e a decisão agravada. Isso, porque a petição inicial é clarividente em associar os eventuais descumprimentos aos aspectos da boa-fé objetiva e transparência na prestação do múnus, especialmente mediante a alegação de ocultação de informações, de delegação da atribuição contida no mandato, bem ainda de suposto conluio em relação à gestão das obrigações assumidas com outros membros da família. Nesse sentido, para combater tais alegações, é de esperar que o advogado que conduzira o inventário, ou que providenciou a promessa de compra e venda do imóvel, possa justificar, de pronto, suas conclusões, os atos realizados, os quinhões definidos e as avaliações que ensejaram os valores pactuados, sobretudo para a venda do imóvel. Contudo, em seu recurso, o agravante menciona que não tinha o dever de prestar contas, não esclarece quanto ao contrato de compra e venda do imóvel, e nem minudencia as tratativas contidas no inventário. No caso, há uma diferença entre falta de transparência e dever de prestar contas. Enquanto este dever é muito mais minudente, e com responsabilidade civil que lhe inerente, aquele é indispensável para demonstrar, no mínimo, a boa-fé na atuação profissional. Uma vez que não há transparência em relação aos autos, e tampouco o agravante se desincumbira de, minimamente, demonstrar o atendimento de padrões mínimos de transparência, reconheço a ausência da probabilidade do provimento do recurso. Acrescento, eis oportuno, que embora o agravante indique que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, relaciona-se ao registro da compra e venda do imóvel referido nos autos, não fora apresentado o contrato, nem esclarecido os parâmetros relacionados às tratativas. As alegações superficiais corroboram a tese autoral. Ademais, em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o recorrente o alega apenas genericamente, sem associar qualquer fato a ser evitado evitar, cláusula contratual da compra e venda que possa ser levada a efeito, tampouco prejuízo ao próprio monte-mor ou aos herdeiros. Nesse sentido, porque ausentes ambos os requisitos autorizadores, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024 às 12:32:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.